Tribunal: STF
Processo: Rcl 41468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito do Trabalho. Reclamação. Terceirização. Comprovação de grupo econômico. 
1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de atividade fim, reconhecendo a solidariedade com a tomadora de serviços, em razão da existência de grupo econômico entre as empresas. 
2. O ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e o RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência. 
3. Negado seguimento à reclamação.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Pan, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos Autos n. 0011436-82.2015.5.15.0067, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que considerou ilícita a terceirização de atividade-fim de funcionário que prestava atividades típicas de serviço bancário.
    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, pela licitude de terceirização ampla, inclusive de atividade fim.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria Geral da República, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5.  Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    6.  No caso dos autos, o órgão reclamado concluiu pela existência de fraude na contratação da mão de obra empreendida por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para reconhecer a incidência de normas coletivas da categoria profissional dos financiários ao empregado terceirizado, com reflexo sobre diversas verbas trabalhistas. Extraio pequeno trecho da decisão reclamada (Doc. 7):
    “No caso vertente, a existência de interligações entre os reclamados é incontroversa, o que é reforçado pelos documentos juntados ao feito e peças processuais. 
    A sucessão de empregadores também ficou clara, porque, pelo depoimento testemunhal diversos empregados tiveram suas CTPS com dispensa pela Panamericano Prestadora de Serviços Ltda e contratação no dia seguinte pela Panserv Prestadora de Serviços Ltda.
    Como não bastasse, analisando a ficha da Jucesp da Panserv Prestadora, verifica-se que o Banco Panamericano é sócio da empresa, o que torna mais evidente o grupo econômico, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT. 
    Logo, mantenho a responsabilidade solidária imposta às empresas, em razão da formação de grupo econômico. 
    Correta a r.sentença, já que foi perspicaz ao identificar a formação de grupo econômico entre as reclamadas, nos termos do artigo 2º da CLT, questão incontroversa nos autos já que houve sucessão da Panserv pelo aludido Banco Pan. 
    Constatada a fraude contratual, as empresas envolvidas são solidariamente responsáveis por créditos trabalhistas do empregado, com base nos artigos 927 e 942 do Código Civil.” 
    7.  O caso dos autos, como se percebe, não se amolda perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, as quais mantinham relação jurídica advinda exclusivamente do contrato de prestação de serviços firmado. In casu, há outra espécie de relação entre a empresa empregadora e a empresa tomadora.
    8. Analisando os presentes autos, verifica-se que a reclamação trabalhista originária tinha como rés empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação como grupo de empresas ou grupo econômico.
    9. Tendo o tribunal a quo lastreado seu entendimento na premissa de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico, tema não discutido no bojo do julgamento dos paradigmas apontados, fica afastada a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Nesse sentido, Rcl 35.884, Min. Edson Fachin; Rcl 36.354 e Rcl 38.642, ambas de relatoria do Min. Luis Fux; Rcl 38.491, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Ainda nesse sentido, transcrevo abaixo a ementa da Rcl 30.260 AgR, Min. Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” 
    10. Por essa razão, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffol; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator